Tribunal: TJMT
Processo: 1035911-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035911-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSELI DE FATIMA STOCCO - CPF: 534.990.181-87 (AGRAVADO), DIVANIR SALETE STOCCO - CPF: 948.190.411-34 (AGRAVADO), DARLAN SOUZA SANTOS - CPF: 083.520.889-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva, e que os
documentos apresentados pela executada indicam que o imóvel penhorado trata-se de pequena propriedade penhorada rural utilizada economicamente em benefício da família da executada, nenhum reparo deve ser feito na decisão que reconheceu sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035911-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

ROSELI DE FATIMA STOCCO, DIVANIR SALETE STOCCO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
n. 1000045-65.2019.8.11.0025, ajuizada em face de ROSELI DE FATIMA STOCCO e DIVANIR SALETE STOCCO, declarou a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado nos auto.

Em suas razões, aduz que a decisão “
está equivocada, pois sequer foi realizado pelo Oficial de Justiça a constatação com o fito de apurar se de fato o imóvel realmente é utilizado como meio de subsistência família
”.

Afirma que os Agravados ofertaram de forma voluntária o imóvel como garantia real ao contrato firmado, de forma que “
renunciaram o benefício da impenhorabilidade, por força do que prevê o art. 835, § 3º, do CPC/2015
”.

Cita, ainda, que “
a conduta dos Agravados ferem o princípio da boa-fé contratual esculpida no artigo 422 do Código Civil
” e que “
A Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, é bastante clara com relação a possibilidade de penhora do imóvel ofertado em garantia hipotecária
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja reconhecida a penhorabilidade do imóvel ofertado em garantia hipotecária.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 322118355).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 328270874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
n. 1000045-65.2019.8.11.0025, ajuizada em face de ROSELI DE FATIMA STOCCO e DIVANIR SALETE STOCCO, declarou a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado nos autos.

Em que pese as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Cinge-se a controvérsia à definição a respeito da incidência da regra de impenhorabilidade da pequena propriedade rural na hipótese concreta. 3. A proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Nos termos do art. 833, VIII, do CPC, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família. 4
. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva.
5. No caso, tendo a instância ordinária consignado expressamente que a aludida propriedade é destinada à subsistência da família e serve de moradia, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal para afastar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.936.612/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)
(destaquei)

Anota-se que, como indicado pelo julgador singular, a exceção prevista no art. 3°, V, da Lei n. 8.009/90, que permite a penhora do bem de família dado em garantia hipotecária, não socorre o Agravante, por inaplicável à pequena propriedade rural, instituto diverso do bem familiar.

Outrossim, infere-se dos autos de origem que foram apresentados documentos indicativos de que o imóvel penhorado trata-se de pequena propriedade penhorada rural utilizada economicamente em benefício da família da executada, em cumprimento aos ditames do art. 833, VIII, do CPC, considerando possuir área inferior à um módulo fiscal, ser o único bem imóvel da executada constante do registro imobiliário e utilizado para atividade rural da executada

voltada à subsistência familiar,

inclusive por meio de contrato de arrendamento rural para criação de gado.

Logo, presentes os requisitos legais para a proteção da pequena propriedade rural, nenhum reparo deve ser feito na decisão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025